Tribunal: STF
Processo: RE 1365448
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe:



    “JOSEFA CARDOSO DE JESUS recorreu contra sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de amparo social, a pretender a reforma da decisão recorrida. 



    A sentença deve ser reformada. 



    Apesar da autora ter requerido amparo social ao deficiente com data de entrada do requerimento (DER) em 17/9/2019, ela completou 65 (sessenta e cinco) anos no curso desta demanda, em 8/11/2020 (anexo n. 50), pois a ação foi ajuizada em 9/12/2019, a citação ocorreu em 22/12/2019 e a sentença foi proferida em 29/5/2020. 



    Apesar do auxiliar técnico do juízo ter opinado pela ausência de incapacidade (anexo n. 65), há diversos relatórios médicos nos anexos n. 41 a 44, inclusive um produzido por profissional do Sistema Único de Saúde - SUS, datado de 9/1/2019 (anexo(s) n. 44), que indicam e comprovam a existência e persistência das diversas doenças que acometem autora há tempos. 



    Aquelas moléstias conjugadas com sua idade (quase de 64 anos na época da DER), sua baixíssima instrução formal e as limitações próprias da idade permitem concluir que ela estava totalmente incapacitada de exercer qualquer atividade laboral que estivesse a seu alcance (braçal) na DER e muito mais de dois anos após aquela. 



    Mesmo que assim não fosse, como em 8/11/2020 ela completou 65 anos, passou a ter direito ao amparo social ao idoso, pois o auto de constatação das condições sociais de vida (anexo n. 82) comprova que a sua subsistência é garantida pela renda de R$ 88,00 proveniente do benefício bolsa-família. 



    Sobre o aspecto da residência da parte recorrente, não se vê ali nenhuma nota de capacidade econômica acima do patamar que justificaria a concessão do amparo, além do que a lei não está a exigir estado de miséria, pois não há tal conceito expressamente definido na legislação nacional. 



    Além disso, a assistência social não pode ser confundida com a esmola. (…)



    E mais. Mesmo tomando como limite apenas a lei em si, o que se deve fazer com os olhos em sua função social e as exigências do bem da comunidade (art. 5º do Decreto-Lei - DL n. 4.657/42, alterado pela Lei n. 12.376/2010), ainda que a renda da família fosse superior ao estabelecido na norma infraconstitucional, o que não se comprovou neste processo, pois o INSS nenhuma prova trouxe aos autos neste sentido, aquilo que sobejasse - se é que se pode falar em sobejar em uma família pobre como a da parte autora -, tal fato não teria a eficácia de retirar o núcleo familiar em questão do estado de necessidade econômica em que se encontra, especialmente devido à presença de uma pessoa necessitada de cuidados mais do que diferenciados, que precisa de tratamentos especializados, geralmente de difícil acesso através do Sistema Único de Saúde - SUS, o que agrava as consequências da enfermidade da parte demandante. 



    Quanto à data de início do benefício (DIB): a) a do amparo social ao idoso deve ser estabelecida na data em que autora completou 65 anos; b) o INSS deve lhe pagar as parcelas do amparo social ao deficiente desde a DER e até o dia anterior à DIB da prestação do item "a". Amparado em tais fundamentos, voto por conhecer e prover o recurso, reformar a sentença recorrida e: a) de ofício, proclamar a prescrição das parcelas mensais do benefício vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento desta ação; b) nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei n. 9.099/95 e art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cominar ao réu a obrigação de: b.1) implantar o benefício descrito no RESUMO DO BENEFÍCIO DEFERIDO abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, como data de início do benefício (DIB) e data de início de pagamento (DIP) ali especificadas, independente do trânsito em julgado desta decisão; b.2) fazer cessar o benefício descrito no RESUMO DO BENEFÍCIO A SER CESSADO abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, como data de início do benefício (DIB) e data de cessação de benefício (DCB) ali especificadas, independente do trânsito em julgado desta decisão; c) acolher o pedido formulado na inicial, confirmar a cominação acima estabelecida, e condenar o réu a implantar, de modo definitivo, o benefício devido à parte autora; e d) julgar procedente a demanda. 



    A autarquia fica intimada a comprovar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento do preceito cominatório acima estabelecido, sob pena de multa diária de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), a incidir a partir do 16º (décimo sexto) dia da sua intimação e até que se comprove o adimplemento da obrigação de fazer. 



    Condeno o réu ao pagamento das parcelas devidas do benefício: 



    a) de amparo social à pessoa com deficiência de 17/9/2019 até 7/11/2020 (data anterior à DIB desde a DIB do amparo social à idosa), descontados eventuais valores comprovadamente (por documentos) pagos no mesmo período decorrente de outra prestação da Seguridade Social não acumulável; tudo acrescido de correção monetária, incidente desde o vencimento de cada uma das parcelas, e juros de mora mensais, incidentes desde a citação; 



    b) de amparo social à idosa de 8/11/2020 a 25/5/2021, descontados eventuais valores comprovadamente (por documentos) pagos no mesmo período decorrente de outra prestação da Seguridade Social não acumulável; tudo acrescido de correção monetária, incidente desde o vencimento de cada uma das parcelas, e juros de mora mensais, incidentes desde a citação. (…)



    Sem custas ou honorários advocatícios, pois a sucumbente foi a parte recorrida, não a parte recorrente (art. 55º da Lei n. 9.099/95 e art. 1º da Lei n. 10.259/2001)” (e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos, nestes termos:



    “Embargos de declaração do INSS contra o acórdão deste colegiado, a alegar omissão em relação ao que foi afirmado no anexo n. 84, sobre a ausência de inscrição no CadÚnico como requisito para obtenção do benefício de amparo social e sobre a divergência entre as informações do processo e o que fora declarado naquele cadastro. 



    Recurso tempestivo e deve ser provido, pois realmente não houve manifestação expressa sobre a necessidade de inscrição no CadÚnico como requisito para fruição do amparo social. 



    Apesar disso, não haverá alteração do que foi decidido no acórdão embargado, pois a exigência incluída no art. 20, § 12, da Lei n. 8.742/93 é inconstitucional, porque oriunda da Medida Provisória - MP n. 871/2019 e pela Lei (de conversão) n. 13.846/2019, e aquele dispositivo não pode ser aplicado. 



    É que ela violou o art. 246 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional – EC n. 32/2001, cuja redação é a seguinte (sem grifos no original): ‘Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive’. 



    (…) a MP n. 871/2019 (inclusive sua lei de conversão) tiveram o expresso propósito de ‘alterar a Lei n. 8.742/93’, ou seja, regular de modo diferente o arts. 203 e 204 da CF/88, que foi alterado pela EC n. 42/03, em flagrante confronto com o art. 246 da CF/88, como já dito. 



    Por isso, todas as alterações promovidas pela MP n. 871/2019 relativa a direito da Seguridade Social, bem como pela lei de conversão daquela última, são inconstitucionais por ofensa ao art. 62 caput e ao art. 246 da CF/88 e, por isso, não podem ser aplicadas, permanecendo íntegra a legislação anterior a sua edição. 



    Além disso, ainda que não se viesse a considerar aquela norma inconstitucional, ela não impediria a concessão do benefício na esfera judicial, pois aquelas exigências podem e devem ser atendidas no âmbito do próprio procedimento administrativo, enquanto ele é instruído, especialmente porque dependem do concurso de outros entes (Município, no caso do CadÚnico e Receita Federal, no caso do CPF), ou mesmo no curso do processo judicial, e não podem se sobrepor ao direito da parte autora de ter seu pedido apreciado. 



    Mera questão formal de inscrição em um banco de dados do governo não pode ser mais valiosa do que atender à necessidade de manutenção da vida da parte autora. 



    Por último, as alegações sobre "a divergência entre as informações do processo e o que fora declarado naquele cadastro" dizem respeito ao mérito da pretensão e já foram superadas pela decisão embargada. 



    Por isso, voto por conhecer dos embargos de declaração, dar-lhes provimento, sanar o defeito apontado, sem alteração do resultado do acórdão embargado” (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “a Turma Recursal de Sergipe declarou a inconstitucionalidade das MP’s MP n. 871/2019 e pela Lei (de conversão) n. 13.846/2019, especialmente no que diz respeito à necessidade de inscrição e atualização no CadÚnico para concessão e manutenção de benefícios assistenciais” (fl. 10, e-doc. 14).



    Sustenta que, “no caso, o benefício assistencial já se encontrava regulado há bastante tempo por lei ordinária, e não sofreu modificação direta pela(s) Emenda(s) Constitucional(is) referidas pela decisão recorrida” e “o que se pode depreender dos argumentos desse capítulo do acórdão recorrido é o tema que versa sobre a quebra do Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º CF/88), o que será analisado a seguir” (fls. 11-12, e-doc. 14).



    Assevera que “a manutenção da decisão recorrida implicaria em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CRFB/88), bem como do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário e da seletividade das prestações, haja vista que se desrespeitaria o legislador ordinário, considerando a redação dos dispositivos acima mencionados, majorando o próprio Poder Judiciário benefício sem previsão legal, e, também, aos princípios da segurança jurídica e do equilíbrio atuarial do sistema (195, § 5º da CF/1988). Implicaria, ainda, na majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto, nos termos do art. 195, § 5º, da Constituição Federal” (fl. 28, e-doc. 14).



    Assinala “não cabe[r] ao Judiciário, ao qual é vedado investir-se na condição de legislador positivo, sob o pretexto do princípio da isonomia, inserto no art. 5º, ‘caput’, da CF/1988, compelir à concessão de benefício, sem qualquer previsão expressa da retroatividade” (fl. 28, e-doc. 14).



    Enfatiza que, “não tendo a parte apresentado os documentos comprobatórios de seu direito quando de seu requerimento administrativo, mas somente em juízo, correto foi o ato do INSS de indeferimento do benefício” (fl. 31, e-doc. 14).



    Ressalta que “o ajuizamento de demandas previdenciárias sem o prévio requerimento administrativo acompanhado dos documentos imprescindíveis à análise administrativa do caso representa uma clara tentativa de burla ao Princípio da Separação dos Poderes, norma estampada no art. 2º da Constituição Federal, visto que se permitiria ao Poder Judiciário substituir o Executivo na prática de ato tipicamente administrativo” (fl. 33, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para que seja reconhecida a inexistência de direito da parte autora ao benefício assistencial, vez que não demonstrou junto ao INSS estar inscrita ou atualizando a sua inscrição no CadÚnico” (fl. 53, e-doc. 14). 



    3. A Procuradoria-Geral da República opinou:



    “Recurso extraordinário. Acórdão recorrido que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de prévio cadastro no CadÚnico para obtenção de benefícios de prestação continuada, exigência oriunda da MP n. 871/2019 e da Lei 13.846/2019, diplomas normativos que violariam o art. 62, caput e o art. 246 da Constituição Federal. Alegação de que a manutenção da decisão recorrida seria contrária aos artigos 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Pedido de reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a inexistência de direito da parte autora ao benefício assistencial, vez que não demonstrou junto ao INSS estar inscrita ou atualizada a sua inscrição no CadÚnico. Análise do pleito que demanda indevido reexame de prova. Incidência do óbice previsto na Súmula 279 dessa Suprema Corte. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (e-doc. 34).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    A alegação de contrariedade ao art. 2º e ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



     
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    5. Ainda que se pudesse superar o fundamento da ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o recorrente. 



    Na espécie vertente, para rever a conclusão adotada pela Turma Recursal, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.079.183-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário e do Trabalho. Auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.274.902-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 865.645-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.4.2015).



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora